Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004665-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (AGRAVANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (AGRAVANTE), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVANTE), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VIABILIDADE DA DECISÃO – QUESTÃO ANALISADA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE REFORÇAM O ACERTO DA DECISÃO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há outro caminho a não ser o de desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de tutela de urgência, notadamente quando o julgado de improcedência da ação rescisória dispôs expressamente acerca da viabilidade da verba honorária fixada, questão principal que envolve esta lide, reforçando-se, assim, a decisão recorrida, ante a ausência de elementos que justificariam o óbice da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO ALVES FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI e PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
, tendo como Agravado:
SILAS DO NASCIMENTO FILHO
, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1007213-73.2019.8.11.0040, (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela de Urgência no 1002077-66.2017.8.11.0040), em que o Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT
REJEITOU
a impugnação ao Cumprimento de Sentença e
INDEFERIU
o pedido de antecipação de tutela.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que se trata de “(...) processo de cumprimento de sentença interposto pelo Agravado (1007213 -73.2019.8.11.0040 em trâmite pela 3a. Vara Cível Da Comarca De Sorriso/MT) visando o pagamento da condenação em honorários de sucumbência pelos Agravantes no valor de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, decorrentes da sentença proferida no Processo n. 1002077 -66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT”. (ID. Num. 34753976 – págs. 5 e 6)

Argumentam que a decisão merece reforma, pois, “(...) há plena possibilidade quanto ao descabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravado, em virtude da homologação do acordo que o beneficiou integralmente, bem como, este não se opôs na íntegra do acordo, além de considerar justo e razoável o requerimento da redução dos honorários para o valor de R$ 10.000,00 ou outro valor que o Douto Magistrado entenda, nos termos do art. 85, § 2.o e 8.o do CPC”. (ID. Num. 34753976 – págs. 9 e 10)

Asseveram que a importância do tema impugnação ao cumprimento de sentença, vai muito mais além do conteúdo do artigo 525, § 1o do CPC, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença é um instituto típico de defesa do executado no cumprimento de sentença, e, por isso mesmo com enorme apelo teórico para a compreensão da execução civil como um todo.

Apontam que o artigo 525, § 1o do CPC, não se trata de rol exaustivo, eis que há matérias que podem ser arguidas pelo executado por meio da modalidade de defesa e que ali não constam.

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial – ausência de indicação e qualificação das partes - destaca que a exordial é peça que inicia a ação, devendo constar dela os requisitos mínimos, constantes do artigo 319 do CPC, o que não se observa, pois, o Agravado não indicou todas as partes, ficando ausentes alguns Autores que figuram na ação originária (Agroverde Negócios e Logística Ltda e Centro Oeste Agropecuária Ltda – ME).

Salientam que a qualificação das partes é imprescindível e deve identificar quem ocupa os polos ativo e passivo do processo, devendo ser a mais completa possível, à luz do artigo 319, II, do CPC.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, argumentam que já interpuseram Ação Rescisória e tramita perante o TJMT (n. 1016881-91.2019.8.11.0000), “(...) no entanto, nada impede da MM. Juíza a quo atue de maneira irrefutável, no sentido de que se faz possível, num contexto de excepcionalidade — traduzida em questão de direito —, adequar a fixação da verba honorária de sucumbência quando se apresenta ela distorcida: irrisória ou exagerada! Com efeito, trata-se de processo de cumprimento de sentença interposto pelo Agravado (1007213 -73.2019.8.11.0040 em trâmite pela 3a. Vara Cível Da Comarca De Sorriso/MT) visando o pagamento da condenação em honorários de sucumbência pelos Agravantes no valor de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, decorrentes da sentença proferida no Processo n. 1002077 -66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT. A fixação dos honorários em valor correspondente à 10% do valor da causa atualizado, que perfaz a quantia de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, o qual busca o Agravado o recebimento na Ação de cumprimento de sentença, configura evidente caso de desproporcionalidade e de enriquecimento sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico, considerando -se a complexidade reduzida da causa, onde as partes se compuseram amigavelmente, reduzindo as questões processuais, postas à liça”.

(ID. Num. 34753976 – págs. 17 e 18)

Sustentam que “(...) a transação na ação originária Processo n. 1002077-66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT envolvendo os Agravantes e um dos réus (DOC. 08) conduziria a extinção sem julgamento do mérito pela parte não participante do acordo onde se mostra incabível o pedido de fixação de honorários advocatícios, pois há manifesta ausência de sucumbência, pelo princípio da causalidade”. (ID. Num. 34753976 – pág. 18)

Afirmam que “(...) o Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ao julgar a demanda em 30/08/2019 o fez de maneira equivocada, pois mesmo com o Haroldo Canavarros Serra, o qual o Agravado representava expressamente não ter se oposto a homologação do acordo homologado nos autos, em 30/08/2019 o juízo julgou extinto o feito, sem exame do mérito em relação ao Haroldo Canavarros Serra, condenando os Agravantes ao pagamento dos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cingindo-se na quantia de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), (DOC. 10) nos termos do art. 85, §2o do CPC, o que é um absurdo! Assim, considerando que os Agravantes, atribuíram à causa o valor de R$ 4.864.677,59 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), sobre esse valor atualizado deve incidir o porcentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais. Assim, o ora Agravado, advogado de Haroldo Canavarros Serra requer o pagamento do valor atualizado dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em cumprimento de sentença distribuído sob o n. 1007213-73.2019.8.11.0040 perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (DOC. 01)”. (ID. Num. 34753976 – pág. 20 e 21)

Defendem que a condenação não está em sintonia com os dispositivos legais existentes no ordenamento jurídico, motivo pelo qual aviou a Exceção de Pré-Executividade, a qual merecia ser acolhida.

Afirmam que “(...) o próprio Haroldo Canavarros considerou que a sentença extintiva atende aos seus interesses e com base no princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, não se opondo a homologação do acordo judicial e petição datada de 18/01/2019. Tem-se que, com o acordo realizado o Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, ora representado pelo Haroldo Canavarros não obteve nenhum proveito econômico com o acordo realizado entre os Agravantes e o Requerido BS MASTER. Dessa forma, entende-se ser necessária a alteração de extinção do julgamento do mérito amparada em sentença homologatória, mantendo-se a sua resolução com fulcro no art. 487, III, b do CPC. No segundo ponto nodal da questão, qual seja o do entendimento de cabimento ou não de fixação de honorários de sucumbência em favor do art. 487, III, b do CPC, primeiramente, importante ressaltar que, havendo solução pacífica entre as partes e não adentrando-se, assim, no mérito de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, importante concluir que não há honorários advocatícios a serem fixados na homologação da transação que resolveu os fatos”.

(ID. Num. 34753976 – pág. 22 e 23)

Salientam que “(...) Em relação à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, em princípio, tem se posicionado no sentido de que o quantum, fixado a título de honorários de sucumbência processual, subordina-se a critérios previstos na legislação em vigor, sendo que o seu arbitramento constitui atividade valorativa afeiçoada às instâncias ordinárias, a quem cabe o exame e decisão pertinentes a questões de fato, relacionadas com o objeto individualizado de cada demanda (cf., por exemplo, Recurso Especial 1.721.210 -SP, rel. ministro Herman Benjamin)”. (ID. Num. 34753976 – pág. 36)

Requerem seja reformada a decisão, deferindo-se os pedidos lançados na exceção de pré-executividade apresentada, reduzindo-se o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagens ao princípio da proporcionalidade, à relevância da importância da causa, ao zelo profissional do advogado e à complexidade da causa, conforme jurisprudência do STJ, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Sustentam o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar (probabilidade do direito e perigo de dano)

Requerem a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos efeitos do protesto e dos autos de Cumprimento de Sentença n. 1007213-73.2019.8.11.0040, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, bem como sejam impedidos do levantamento de depósitos/bloqueios judiciais, até o trânsito em julgado desta ação, tendo em visa os fatos narrados e demonstrados.

Requerem, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para o fim de reformar a decisão nos seguintes pontos: a) o direito dos Agravantes à apreciação dos pleitos relacionados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada; b) o provimento das alegações e requerimentos alegados em sede de exceção de pré-executividade: b.1) Preliminarmente, requer a rejeição da petição inicial e extinção do processo, pela ausência da identificação e qualificação de todas as partes necessárias para o andamento da lide. b.2) quanto ao descabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Impugnado, advogado de Haroldo Canavarros em virtude da homologação do acordo que o beneficiou integralmente, bem como, este não se opôs na íntegra do acordo e não houve proveito econômico ao Sr. Haroldo; b.3) caso seja ultrapassada a questão anterior, levando em consideração os critérios mencionados no parágrafo anterior e outros que o juiz deve levar em consideração (previstos nos incisos do §2.o do art. 85), devendo ser considerado justo e razoável o requerimento da redução dos honorários para o valor de R$ 10.000,00 ou outro valor que o Douto Relator entenda devido, nos termos do art. 85, § 2.o e 8.o do CPC.

As informações foram prestadas, oportunidade em que o Juízo “a quo” noticiou a manutenção da decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Após, houve a juntada do acórdão lançado na Rescisória n. 1016881-91.2019.8.11.0000, figurando como Autores: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA, RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI, POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA – ME, e como Réu: HAROLDO CANAVARROS SERRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença
n. 1007213-73.2019.8.11.0040 (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela de Urgência no 1002077-66.2017.8.11.0040), em que o Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT
REJEITOU
a impugnação ao Cumprimento de Sentença e
INDEFERIU
o pedido de antecipação de tutela.

Ora, não há como alterar a decisão interlocutória.

A questão precípua dos autos envolve:
fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravado, em virtude da homologação do acordo; _ viabilidade do procedimento da exceção de pré-executividade, e a necessidade de deferimento do pedido de tutela antecipada.

Ocorre que nenhum dos argumentos tem o condão de modificar a decisão combatida, mormente em razão do julgamento de improcedência da Ação Rescisória n. 1016881-91.2019.811.000, que colocou uma pá de cal na pretensão dos Agravantes, quando foi consignado no acórdão a seguinte ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA ENTRE OS AUTORES E APENAS UM DOS CORRÉUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DA TRANSAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL (CPC, ART. 966, V) E COMETIMENTO DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO SISTEMA DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA SETNENÇA – SUCUMBÊNCIA FIXADA SOB ESTRITA OBEDIÊNCIA LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM SEDE RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO. JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A violação ao dispositivo legal, para fins de rescisão da sentença, nos termos do art. 966, V, do CPC, há que ser frontal e evidente, sendo necessário que a interpretação dada pela sentença seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. 2. Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6o)”.

Ainda, traz em seu bojo, no acórdão mencionado, o voto, em que se fez constar que:

“(...) A sentença rescindenda transitou em julgado em 25.09.2019 com plena concordância dos litigantes, já que não houve interposição de recurso de lado a lado, sucedendo, assim, que, exibindo o título judicial, o i. advogado do corréu Haroldo Canavarros Serra requereu o cumprimento da sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial que fora arbitrada em seu favor (10% sobre o valor atualizado da causa), solicitando, portanto, que os autores fossem intimados para pagar R$ 487.051,52, pleito prontamente atendido pelo MM. Juiz, tendo ocorrido, inclusive, a penhora de ativos financeiros dos devedores, estando a execução atualmente seguindo o curso regular vez que a decisão proferida na fase inicial desta ação rescisória rejeitou o pedido de sobrestamento do cumprimento da sentença.

A exposição retrospectiva do desdobramento do litígio, cujo arremate pela sentença rescindenda deu ensejo à propositura da presente ação, somada à exposição das teses autorais de sustentação à pretensão, não permite qualquer dúvida quanto ao caráter anômalo desta rescisória, pois, com efeito, o que se tem aqui é espécie apelatória travestida de rescisão tardiamente interposta para a finalidade específica da obtenção da proibitiva reversão do tópico rescisório relativo à fixação da verba honorária, tópico este que, aceito com serena resignação na época da sentença, que transitou em julgado sem qualquer objeção, hoje causa aflição aos requerentes não tanto pela fixação em si da verba honorária, mas sim pela atual expressão financeira da condenação, hoje tachada de desmedida, absurda e, portanto, ofensiva ao “sistema” do art. 85 do CPC.

E tanto assim é que, incapaz de dissimular indiferença à conclusão futura e certa de que a fixação da verba honorária sucumbencial fora estabelecida sob firme e expresso permissivo legal, a crítica desenvolvida pelos autores na inicial volta maciçamente suas baterias, com apelos emocionais desconcertantes, contra o montante da verba honorária, batendo-se – “na remota hipótese de se julgar lícita e cabível a fixação” –, pela redução do valor “ extremamente excessivo”, “DEMASIADAMENTE EXORBITANTE”, configurador de “evidente (...) DESPROPORCIONALIDADE e de ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA”.

Os autores se dedicam ao propósito “apelatório” prioritário da parcial reforma da sentença rescindenda, perseguindo referido escopo, porém, de modo absconso numa linha de argumentação enganosa apresentada como mera alternativa secundária ao pleito “principal” de total exclusão da verba honorária; assim, o que realmente e prioritariamente colimam com sofreguidão é lograr a redução da verba sob o pretexto de que, como a causa teve “baixa complexidade, não exigiu dilação probatória, e nem a apresentação de provas de difícil acesso ou confecção, e, ainda, sequer houve resistência da parte contrária, não teve a realização da audiência de instrução e julgamento”, o juiz deveria ter aplicado a regra do §8o do art. 85 do CPC justamente para “evitar (...) situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade” em que se dá o “INJUSTIFICADO ENRIQUECIMENTO DO ADVOGDO EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DOS LIRTIGANTES”, já que “O PROCESSO JUDICIAL JAMAIS PODE SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFIDADO”, sendo, pois, “o caso de se reduzir essa verba, corrigindo-se o exagero”, mesmo inexistindo “no CPC/15 (...) autorização expressa para a redução dos honorários por apreciação equitativa (tão somente a sua majoração)”.

Ou seja, antevendo a impossibilidade da exclusão gratuita da verba honorária, já que a evidente higidez jurídica da aplicação da sucumbência ao caso exclui peremptoriamente qualquer crítica fundada em violação de qualquer aspecto objetivo da sistemática legal, a opção dos autores foi pela aposta na redução do montante arbitrado, meta somente alcançável, todavia, pelo redirecionamento da crítica para o plano da reavaliação subjetiva do arbitramento, mas, neste caso, como a argumentação autoral haveria de adentrar fatalmente o campo consensualmente proibitivo à rescisória, já que ela passaria a funcionar como descarado recurso de apelação tardiamente interposto, os dois fundamentos foram mesclados intensamente sob o mesmo pálio postulatório, presumivelmente para que a falsa alegação de violação de aspecto objetivo do sistema legal de fixação dos honorários advocatícios, efetivamente cabível em sede rescisória, acabasse redundando, inadvertidamente, na almejada e proibitiva redefinição redutiva do montante da verba honorária na sede rescisória.

De todo modo, como já estamos expostos e encharcados em meio à violenta tempestade provocada pelos termos equívocos de uma postulação que sequer deveria ter sido admitida, a essa altura, lamentavelmente, só nos cabe enfrentar as intempéries para tentar demonstrar o caráter postiço da postulação e o descabimento jurídico da malfadada pretensão rescisória”. (ID. Num. 51023996 – págs. 10 e 11)

Assim, tal julgado apenas reforça sobremaneira a ausência de preenchimento dos requisitos que justificariam
o deferimento do pedido de tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações.

Registre-se que, quando da oportunidade da interposição do Agravo, em análise superficial já houve a menção à viabilidade de abordagem dos temas por meio de ação própria, bem como que já haviam aviado ação rescisória, a qual, conforme já mencionada, teve o julgamento de improcedência.

Desse modo, irrepreensível a decisão combatida, em razão dos limites que devem ser observado em sede de cumprimento de sentença, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, salientando-se a viabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, em situação excepcional, à luz do artigo 525, § 1o do CPC, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020